Tribunal: TJPA
Processo: 0816163-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816163-50.2022.8.14.0401

APELANTE: GILSON DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PROCURAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE R$ 160.000,00 PARA CONTA DE TERCEIRA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DOLO CONFIGURADO. ESTADO DE NECESSIDADE INEXISTENTE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
GILSON DA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (
art. 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 33 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. A denúncia narra que o apelante, na condição de procurador da vítima com amplos poderes para movimentação bancária, transferiu R$ 160.000,00 da conta desta para a conta de sua companheira, restituindo apenas R$ 70.000,00 após questionamento de familiar da ofendida. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no
art. 386, IV e VII, do CPPB
, ao argumento de insuficiência probatória, ausência de dolo, consentimento da vítima, estado de necessidade e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade delitivas; (ii) estabelecer se houve consentimento válido da vítima para a transferência dos valores; (iii) determinar se está configurado o dolo na conduta do apelante; (iv) examinar a incidência de estado de necessidade ou atipicidade; (v) verificar a correção do reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelos extratos bancários que demonstram a transferência de R$ 160.000,00 da conta da vítima para conta de terceira, bem como a restituição parcial posterior.

A autoria é incontroversa, pois o próprio apelante admite ter realizado a transferência, valendo-se da procuração outorgada pela vítima.

A outorga de mandato para movimentação bancária não se confunde com autorização irrestrita para apropriação de valores, inexistindo prova documental ou testemunhal que comprove consentimento para a destinação do numerário em benefício próprio.

A transferência integral da aplicação financeira da vítima e a devolução parcial apenas após interpelação de familiar evidenciam o desvio de finalidade no exercício do mandato e a inversão do ânimo da posse.

O dolo se caracteriza pela vontade consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, revelada pela destinação dos valores a empreendimento particular do apelante, configurando
animus rem sibi habendi
.

A restituição parcial do montante não descaracteriza o dolo antecedente nem afasta a tipicidade penal da conduta.

Não se configura estado de necessidade, pois não há demonstração de perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio, sendo incompatível a excludente do
art. 24 do Código Penal Brasileiro
com a utilização dos valores para investimento empresarial.

A qualificadora do abuso de confiança incide quando o agente se vale de vínculo subjetivo de credibilidade para facilitar a subtração, circunstância presente no caso, em que o apelante detinha procuração e relação de estreita confiança com a vítima.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta e as consequências do crime, diante do expressivo prejuízo não integralmente restituído, nos termos do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

A pena definitiva e a substituição por restritivas de direitos observam os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A outorga de procuração para movimentação bancária não autoriza a apropriação de valores em benefício próprio, configurando furto qualificado quando demonstrado o desvio de finalidade e a inversão do ânimo da posse.

2. A restituição parcial do bem após interpelação não afasta o dolo nem descaracteriza o crime de furto.

3. O abuso de confiança incide quando o agente se vale de vínculo subjetivo de credibilidade para facilitar a subtração do patrimônio da vítima.

4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo patrimonial é expressivo e não integralmente reparado.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 24, 44, 59 e 155, §4º, II; CPPB, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501388-04.2019.8.26.0322, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.08.2024; TJ-RS, Apelação Crime nº 70073202319, Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales, 5ª Câmara Criminal, j. 05.07.2017; TJ-PR, Apelação nº 0083055-92.2014.8.16.0014, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 04.12.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804611-25.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILSON DA SILVA LIMA
, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado constituído, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816163-50.2022.8.14.0401, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
), fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem cumpridas em regime inicial aberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID.27473718, págs.1-5) que o acusado, valendo-se da relação de confiança mantida com a vítima M.E.D.M.O., de quem era procurador com amplos poderes para movimentação bancária, realizou, em 30 de agosto de 2021, transferência no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) da conta da ofendida para a conta de sua então companheira, ANANDA RAÍSSA FURTADO RIBEIRO, esvaziando aplicação financeira da vítima. Consta que, após ser questionado pelo irmão da ofendida, que buscava formalizar a curatela, o acusado restituiu parcialmente a quantia, devolvendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais), recusando-se a restituir o montante remanescente, sob a alegação de que teria recebido autorização da vítima para dispor livremente dos valores.

Sobreveio sentença condenatória (ID.27473797), que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, entendendo configurado o dolo e a qualificadora do abuso de confiança, procedendo à dosimetria da pena nos termos acima mencionados.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID.30680333), sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, a ausência de dolo, o consentimento da vítima para a transferência dos valores, a configuração de estado de necessidade justificante, a atipicidade da conduta e o afastamento da qualificadora do abuso de confiança. Requer, ao final, a absolvição do apelante, com fundamento no
art. 386, incisos IV
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com exclusão da qualificadora.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.32971202), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, que o dolo se encontra evidenciado pelo desvio de finalidade na utilização dos valores e que a qualificadora foi corretamente reconhecida.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33840997), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
GILSON DA SILVA LIMA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, bem como às teses de ausência de dolo, consentimento da vítima, configuração de estado de necessidade justificante, atipicidade da conduta e afastamento da qualificadora, sob o pálio do princípio do
in dubio pro re
o.

II.1 – Da autoria e materialidade. Pedido absolutório

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos extratos bancários acostados aos autos (ID.27473690, págs.1-4), os quais comprovam a transferência da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) da conta da vítima M.E.D.M.O. para a conta de ANANDA RAÍSSA FURTADO RIBEIRO, companheira do acusado à época dos fatos, bem como a posterior restituição parcial de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A autoria é incontroversa. O próprio apelante, em juízo, confirmou ter realizado a transferência dos valores, valendo-se de procuração outorgada pela vítima, alegando, todavia, que teria agido com autorização verbal desta.

A tese de consentimento não encontra suporte probatório mínimo. A outorga de mandato com poderes para movimentação bancária não se confunde com autorização irrestrita para apropriação de vultosa quantia em proveito próprio. O apelante reconhece inexistir qualquer documento ou testemunha que comprove a alegada liberalidade, limitando-se a invocar confiança e promessas genéricas de auxílio futuro.

O contexto fático revela que a transferência esvaziou aplicação financeira da vítima e que a restituição parcial ocorreu apenas após questionamento do irmão desta, que buscava formalizar a curatela. Tal circunstância evidencia a inversão do ânimo da posse e o desvio de finalidade no exercício do mandato.

A jurisprudência pátria é firme ao diferenciar a mera autorização para gestão financeira do consentimento para a apropriação de valores, caracterizando o abuso de confiança quando o agente se vale da facilidade de acesso ao patrimônio para subtraí-lo. Nesse sentido:

“
Ementa:
Furto qualificado – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório - As provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia - A acusada não logrou produzir qualquer contraprova suficiente que sustentasse suas alegações - Aqui, não há dúvidas de que a ré realizou pagamentos e transferências em seu favor, uma vez que a mesma admitiu isto, a questão, na verdade, diz respeito à autorização e consentimento das vítimas sobre isto - A defesa insiste no documento produzido pelo sistema ATO42, porém, mesmo que apresentada tal prova, desconsiderando os ofícios do banco indicando que o documento não consta de seus arquivos, a condenação da ré não poderia ser afastada -
A autorização somente indica a confiança que as vítimas
, especialmente o Sr. Gilson,
depositava na ré, configurando a qualificadora de abuso de confiança, mas não explica as movimentações feitas em favor da ré e terceiros - Ora, a acusada até poderia ter acesso à conta dos ofendidos para ajudá-los com alguns pagamentos e transações financeiras, no entanto, isto não comprova que eles autorizaram e permitiram que
Aparecida de Fátima
fizesse pagamentos em seu benefício e de outros
, como Mayra e José Sebastião - Como bem posto na r. sentença, chama atenção o grande número de operações financeiras realizadas (aproximadamente 60, dentre pagamentos de títulos, de faturas de cartão de crédito e transferências bancárias), especialmente através do aplicativo do Banco instalado no telefone celular da acusada, habilitado para a conta das vítimas; e o valor expressivo que saiu da conta destas (mais de R$ 280.000,00) denota que, ao contrário do que a acusada alegou, foram transações realizadas à revelia da vítima, senhor Gilson (sem o conhecimento dele) - Não é crível que, somente por um sentimento de gratidão o ofendido tenha ajudado a ré, bem como terceiras pessoas, que sequer conhecia, dispondo de seu patrimônio a alcançar a quantia apurada - Também não se justificam tais transações por ter a ré utilizado seu cartão para o pagamento de algumas contas em favor das vítimas, sendo, após, ressarcida. Novamente, o valor movimentando não condiz com tais gastos - Acrescenta-se ainda que, identificou-se transferências até mesmo em favor da Natasha, filha de Aparecida - No mais, evidente que, apesar de lúcido, a vítima Gilson, em razão de sua idade avançada, bem como, acredita-se, dos avanços tecnológicos (como as criações dos aplicativos), já não conseguia mais ter controle e gerenciar suas movimentações financeiras com tanto cuidado e atenção a ponto de perceber os desfalques, tanto que necessitava de ajuda para realizar os serviços bancários, o que foi aproveitado pela ré para poder subtrair os valores da conta das vítimas ao longo dos anos de 2016 a 2018 - Não se perca de vista que o presente caso se trata de situação incomum, pois as vítimas já são falecidas e não há testemunhas que tenham confirmado ou infirmado a autorização da ré para realizar as transações questionadas. Assim, o exame das circunstâncias autoriza o julgador a lançar mão de indícios. E, no caso, os indícios e as evidências militam em desfavor da ré - Bem como, a constatação das transferências feitas da conta das vítimas em benefício da ré e de terceiros, que foram por ela mesma realizadas, gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação, o que se verifica nos autos - Ainda neste ponto, devidamente esclarecido pelo d. Promotor de Justiça em suas alegações finais, que toda a linha argumentativa que tira a sua culpa é no sentido de que ela tinha permissão para fazer as movimentações, todavia, como se sabe o mandato negocial em nome de outra pessoa é instrumentalizado por procuração (cf. art. 653 do Código Civil), documento que não foi juntado aos autos. O documento referido do ATO 42 é somente a autorização para o uso do aplicativo do Banco, processo que as testemunhas tiveram como burocrático, repetitivo e que, em razão do volume de trabalho, não era feito com muito zelo. Se tratando de vítimas idosas, o ônus da ré em provar a autorização em relação a disposições patrimoniais deveria ser redobrado - Sendo assim, e não havendo prova de que a ré tinha autorização e que as vítimas estavam cientes das transações feitas em benefício dela e de terceiros, a condenação era mesmo de rigor, de forma que não há como se acolher a pretensão da defesa, já que a prova dos autos restou inconteste a demonstrar a responsabilidade da apelante pelo delito de furto, bem como a ocorrência das qualificadoras de abuso de confiança e fraude, uma vez que, embora o procedimento tenha sido aprovado pela matrícula de uma gerente da agência, a pedido da acusada, verificou-se tratar de conduta contrária às normas do Banco. Pena, regime e substituição bem determinados e não contestados – Negado provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15013880420198260322 Lins, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DIVERSAS VEZES. ART. 155, PARÁGRAFO 4º, II, NA FORMA DO ART. 71, "CAPUT", AMBOS DO CP. PROVA CONCLUSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO E PENAS MANTIDAS. 1. Condenação autorizada pelo conjunto probatório, que incluiu a palavra da vítima, das testemunhas e os extratos bancários da acusada em confronto com os da empresa vítima, os quais demonstraram o modus operandi da acusada, que, mediante abuso de confiança, quando do pagamento de contas e outras despesas da empresa em que trabalhava, aproveitava a oportunidade para transferir valores de sua empregadora para a sua conta pessoal. 2. Pretensão de desclassificação do crime de furto para o de apropriação indébita afastada porque, na apropriação indébita, o sujeito, de boa fé, recebe o bem do ofendido, que lhe transfere a sua posse e, posteriormente, traindo a confiança depositada, decide não restituí-lo.
Já no furto qualificado, a confiança é utilizada como mecanismo para reduzir a vigilância da vítima sobre o bem, permitindo a sua subtração, ou seja, o apossamento pelo agente
, tal como ocorreu na espécie. 3. A exasperação da pena pela continuidade delitiva leva em conta o número de... infrações penais cometidas. Na espécie, tendo sido praticados seiscentos e um delitos, correta a fração de aumento de 2/3 (dois terços) em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema. 4. Tendo a pena privativa de liberdade sido dosada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a sua substituição por restritivas de direitos, eis que não cumprido o requisito objetivo temporal previsto no artigo 44 do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70073202319, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 05/07/2017).
(TJ-RS - ACR: 70073202319 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 05/07/2017, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2017
) (G.N.).”

Não há, portanto, dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas.

II.2 – Da alegada atipicidade, ausência de dolo e estado de necessidade

A defesa sustenta que o apelante teria agido sem dolo, sob autorização da vítima, e que sua conduta estaria amparada por estado de necessidade.

As teses igualmente não prosperam.

O dolo no crime de furto consiste na vontade consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. No caso concreto, o acusado transferiu integralmente a quantia de R$ 160.000,00 para conta de sua companheira, destinando os valores à implementação de empreendimento particular. A utilização do numerário para finalidade própria revela inequívoco
animus rem sibi habendi
.

A devolução parcial do montante, após interpelação de terceiro, não descaracteriza o dolo antecedente, tampouco transforma a conduta em mero ilícito civil. Ao contrário, reforça a ciência da irregularidade da apropriação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

“APELAÇÃO CRIME – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE CONTAGEM DO PRAZO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL – PREJUDICIAL REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA (FURTO DE USO) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
PROVA DE QUE O RÉU AGIU COM ÂNIMO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO
. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DA RES FURTIVA NÃO IRRISÓRIO E CRIME PRATICADO MEDIANTE QUALIFICADORA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO DE CONFIANÇA COM BASE EM PROVA VÁLIDA – QUALIFICADORA MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL (ARREPENDIMENTO POSTERIOR) EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – REDUÇÃO APLICADA EM PROPORÇÃO MENOS FAVORÁVEL AO RÉU MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0083055-92.2014.8.16.0014 Londrina, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 04/12/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2023
) (G.N.).”

Quanto ao estado de necessidade, inexiste demonstração de perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio que justificasse a subtração da expressiva quantia. A destinação dos valores a investimento empresarial pessoal afasta, de plano, a incidência da excludente prevista no
art. 24 do Código Penal Brasileiro
. A elevada reprovabilidade da conduta, especialmente em razão do alto valor subtraído, torna a tese defensiva ainda mais frágil, como já decidiu este Egrégio Tribunal em caso análogo.

“3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº. 0804611-25.2021.8.14.0401 ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA APELANTE: LAYNARA GABRIELA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB PA20803 – ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - OAB PA12290 PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL CCOELHO REVISOR DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO SUBTRAÍDO (R$ 64.700,00 – SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). CONTINUIDADE DELITIVA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CONFIGURADA. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por condenada à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de trinta e nove (39) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado por abuso de confiança). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante do valor expressivo subtraído; (ii) examinar a incidência da qualificadora do abuso de confiança; (iii) analisar o cabimento do furto privilegiado; (iv) discutir a possibilidade de afastamento ou redução da pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da insignificância exige mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.
A subtração de sessenta e quatro mil e setecentos reais (R$ 64.700,00), equivalente a cerca de sessenta e quatro (64) vezes o salário-mínimo vigente à época, não pode ser considerada irrelevante
.
A conduta revela elevada reprovabilidade
, pois a ré, funcionária responsável pelo setor financeiro da empresa, utilizou-se da confiança do empregador para realizar transferências reiteradas em benefício próprio. Estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora do abuso de confiança: vínculo subjetivo de credibilidade entre autora e vítima e disponibilidade do objeto subtraído em razão da relação de confiança. O furto privilegiado é inviável diante do expressivo valor do prejuízo e da continuidade delitiva, incompatíveis com a causa de diminuição. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual parcelamento diante de alegada hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor subtraído é expressivo e revela relevante reprovabilidade da conduta
. O furto qualificado por abuso de confiança se caracteriza quando o agente se aproveita de vínculo subjetivo de credibilidade para ter acesso ao bem da vítima. É inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando o valor da coisa subtraída é elevado e a conduta foi praticada de forma reiterada. A pena pecuniária integra o tipo penal e não pode ser afastada, cabendo ao Juízo da Execução deliberar sobre eventual forma de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 155, § 4º, II, e 387, IV; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.463, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 1839868/TO, 6ª Turma, j. 20.09.2022, DJe 06.10.2022; STJ, AgRg no HC 517.453/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.06.2020.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __dias do mês de __ de 2025. Este julgamento foi presidido pelo.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08046112520218140401 30476541, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

A qualificadora do abuso de confiança foi corretamente reconhecida. O apelante convivia com a vítima desde a infância, era tratado como membro da família e detinha procuração para administração de seus interesses. Tal relação especial de confiança foi determinante para a prática delitiva, facilitando o acesso ao patrimônio e reduzindo mecanismos de fiscalização, preenchendo, com precisão, o elemento normativo do tipo qualificado.

Não se verifica, pois, hipótese de absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III, IV
ou
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

III – DA DOSIMETRIA

A defesa postulou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com exclusão da qualificadora.

Mantida a incidência do
art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, não há reparos a serem promovidos.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo desvio de finalidade no exercício do mandato conferido pela vítima, bem como as consequências do delito, diante do expressivo prejuízo patrimonial causado, não integralmente restituído.

Registre-se que o prejuízo patrimonial se encontra objetivamente comprovado pelos comprovantes de transferência e extratos bancários acostados aos autos (ID.27473690, págs.1-4), os quais evidenciam o esvaziamento da aplicação financeira no montante de R$ 160.000,00 e a restituição parcial de apenas R$ 70.000,00, circunstância que autoriza a valoração negativa das consequências do crime nos termos do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, inexistindo exacerbação arbitrária ou fundamentação genérica.

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada até a sua fixação definitiva.

A pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, observados os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, tendo sido corretamente substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
.

Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 18/06/2026